Tribunal: TJPA
Processo: 0023552-17.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023552-17.2011.8.14.0301

APELANTE: CENTRO NACIONAL DE NAVEGACAO TRANSATLANTICA

APELADO: PRATICAGEM DA AMAZONIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECEDENTES DO STF E STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DEPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1.

A insurgência da embargante representa mero inconformismo com a conclusão adotada, em nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão na parte que lhe é desfavorável, o que é incabível nesta via recursal.

2.

O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.

3.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0023552-17.2011.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: CENTRO NACIONAL DE NAVEGAÇÃO TRANSATLANTICA

EMBARGADO: PRATICAGEM DA AMAZÔNIA S/S LTDA.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CENTRO NACIONAL DE NAVEGAÇÃO TRANSATLANTICA em face de acórdão de ID 15818557, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO EVIDENCIOU CONDUTA ILEGAL POR PARTE DA EMPRESA DE PRATICAGEM NA FIXAÇÃO DOS PREÇOS DO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de ilegitimidade ativa. Rejeitada, posto que questão idêntica já havia sido enfrentada por esta 2ª Turma de Direito Privado, na apelação nº 0026427-91.2010.8.14.0301, no qual se pode verificar que o Centronave realizou Assembleia Geral Extraordinária e obteve autorização dos seus associados para ingressar com demanda judicial para tratar sobre preços de praticagem na Bacia Amazônica, cumprindo, assim, o que determina o seu Estatuto.

2. Mérito. Cinge a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial no sentido de declarar a ilegalidade da conduta da apelada em fixar unilateralmente os preços do serviço de praticagem, bem como condená-la ao pagamento de indenização de danos morais em razão de realização de protestos indevidos em inclusão dos associados do apelante no SERASA.

3. No caso concreto, a instrução processual desenvolvida não foi capaz de demonstrar conduta ilícita que possa ser imputada à recorrida na fixação dos preços do serviço de praticagem ou abusividade no aumento de 235,02% quando comparado com os valores anteriormente praticados.

4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Alega a embargante que há contradição no acórdão proferido pela turma no que diz respeito à Livre Concorrência, livre negociação entre as partes e o aumento abusivo dos valores do serviço.

Defende haver omissão quanto a necessidade de intervenção estatal na fixação dos preços e, por fim, pede o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a parte Embargada afirma que os argumentos levantados nos embargos de declaração não preenchem os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois não há qualquer contradição, obscuridade ou omissão. Por fim, requer o improvimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário Virtual.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, conheço dos Embargos de Declaração por preencher todos os pressupostos de admissibilidade.

2 – Razões Recursais:

Nas suas razões, a Embargante alega que houve contradição no acórdão nos seguintes pontos: 1- ausência de livre negociação entre as partes e a existência de abuso no aumento de 235%. Afirma, também, omissão do julgado no que diz respeito à necessidade de fixação de preços pelo ente estatal competente. Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Pois bem. Entendo, entretanto, que não merecem prosperar os argumentos aventados.

Os Embargos de Declaração têm previsão no art. 1.022 do Código de Processo Civil, com previsão expressa para o que se destinam, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ainda, o art. 1.023 do mesmo diploma legal determina o que deve constar expressamente no recurso de embargos de declaração:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso concreto, o acordão combatido apreciou todos os itens apontados nos declaratórios. Veja-se trecho do voto:

“Primeiramente, embora a recorrente defenda estar inequivocamente demonstrado nos autos a imposição unilateral de preços do serviço de praticagem, tenho que tal afirmação não se confirma.

Digo isso, porque das trocas de e-mails havida entre os representantes dos litigantes, observa-se que a recorrida, na maioria de suas respostas, sempre mencionava expressamente a vontade de chegar a um acordo com o Centronave em relação aos preços.”

(...)

Ademais, não prospera a alegação da recorrente no sentido de que em virtude do impasse quanto aos preços dos serviços, deveria vigorar a negociação anterior até que a autoridade marítima estipulasse os valores, posto que apesar do caráter essencial e obrigatório do serviço de praticagem a sua natureza continua sendo privada, fazendo com que a interferência da Administração Pública, no caso o Departamento de Portos e Costas da Marinha do Brasil, em fixar os preços ocorra apenas excepcionalmente.

É o que se extrai da Lei 9.537/97 que, no parágrafo único do art. 14, dispõe que para assegurar a disponibilidade permanente do serviço de praticagem, a autoridade marítima poderá fixar o preço do serviço, contudo, como no presente caso não houve interrupção do serviço, não há que se falar em intervenção da autoridade marítima, devendo as partes buscarem um acordo quanto aos preços considerados satisfatórios para elas.

O que se observa, na verdade, é a clara intenção de rediscutir a matéria já analisada exaustivamente no acórdão recorrido, atitude que não é aceita pela jurisprudência. Inclusive, vejamos o posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 25.01.2023. CARGO EM COMISSÃO. PRECARIEDADE. DEMISSÃO. ANÁLISE DAS VERBAS RESCISÓRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2 A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STF - ARE: 1265245 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023)

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Portanto, não há qualquer vício apontado pelo Embargante no acórdão recorrido, tendo em vista que todo os pontos que foram considerados importantes e pertinentes ao julgamento da demanda foram analisados.

Mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.
2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado. 3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Quanto ao prequestionamento
, ele é ficto nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

Isto posto, nos termos acima, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração e, no seu mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo o acordão em tosos os seus termos, declarando a matéria presquestionada.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/03/2024